Tribunal: STF
Processo: Rcl 54643
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TEMA 334 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. REVISÃO DA DECISÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.